Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016077-23.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (RECORRENTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016077-23.2019.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO (MÁQUINA DE LAVAR) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICOS PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

A imputação de responsabilidade depende de reclamação administrativa a fim de oportunizar à concessionaria verificar o ocorrido e indenizar o consumidor.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatado que os danos no aparelho elétrico decorreram de oscilação de energia, conforme laudo juntado, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 485,00
, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de aparelho elétrico em razão de oscilação de energia e negativa da solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a Reclamada:
a)
a pagar ao parte Reclamante o valor de R$ 485,00 (
quatrocentos e oitenta e cinco reais
), a título de indenização por dano material, corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
b)

a pagar ao parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A promovida, nas razões recursais, sustentou que os fatos dependem de prova pericial, posto que não houve a comprovação da alegada oscilação de energia elétrica na unidade do promovente.

Sustenta que não foram encontrados em seu sistema qualquer ocorrência no sistema elétrico do promovente e que inexiste dano moral e material a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas.

Noticia a parte promovente, em síntese, que em razão de queda de energia ocorrida em 03/07/2019, na sua residência, sob a UC no 6/2520514-7, foi danificada sua máquina de lavar roupas, cujo reparo custou R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), requerendo, por isso, indenização pelos danos materiais e morais.

Juntou laudo técnico que atesta a queima do produto em virtude de oscilação de energia.

Afirma que entrou com processo administrativo visando o reembolso do valor desembolsado, no entanto, fora indeferido o pedido.

Em defesa, a Reclamada sustenta que não houve registro de queda de energia no sistema elétrico do Reclamante, pugnando pelo indeferimento do pleito.

A despeito da alegação recursal de que não houve qualquer oscilação ou queda de energia elétrica ou defeito na prestação do serviço, bem como que seu sistema não registrou qualquer ocorrência no sistema elétrico que atende a UC da parte Recorrida, não desconstituiu as provas produzidas.

O consumidor indiciou na inicial e colacionou os comprovantes dos vários protocolos de reclamação que registrou, bem como comprovou, que seu pedido administrativo fora indeferido, bem ainda comprovou por meio de laudo técnico que houve a queima da máquina de larvar em razão de oscilação de energia e nota fiscal do valor gasto.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Portanto, diante da ocorrência de queda de energia e oscilação da mesma, ocasionando a queima de produto elétrico é dever da concessionária indenizar o consumidor material e moralmente, sobretudo se sequer houve apresentação de solução administrativa ao impasse, o que supera o mero dissabor.

Acertada, pois, a sentença que condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material. No que se refere ao valor, tenho que o mesmo deve ser mantido porquanto fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020